Tribunal: CARF
Processo: 10437.723422/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.723422/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.540 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
HORST JAKOB HAPPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que
comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.723422/2019-07
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3558/3588) interposto por HORST JAKOB
HAPPEL contra o Acórdão no. 04-53.895 (e-fls. 3533/3554), proferido pela 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Campo Grande, que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Na sua origem, os débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF
referente ao ano-calendário 2014, lavrado em 01/12/2019 (e-fls. 3384/3391), foram constituídos
em razão das seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas;
 Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Tendo sido devidamente cientificado em 04/12/2019 (AR - e-fl. 3397) do Auto de
Infração, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 3402/3431), em 02/01/2020, com os
seguintes argumentos, assim sintetizados pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 02/01/2020 (fls. 3401), por meio da qual foi alegado o que
se segue:
DA OPERAÇÃO DE MÚTUO
- O presente caso se amolda perfeitamente num cenário de "pressa" na autuação de
operações realizadas por contribuintes e a descaracterização da operação realizada pelo
impugnante com a Rofap foi completamente equivocada, isto sem considerar que a
Agente Fiscal se furtou de seu dever legal de comprovar a operação que supostamente
se coloca no lugar daquela realizada pelo Impugnante.
- A incidência do tributo se dá com a realização pelo sujeito passivo eleito pela
legislação da hipótese prevista na norma jurídica tributária. Ou seja, a relação jurídica
obrigacional somente surge quando o fato (fato jurídico tributário constituído pela
linguagem prescrita pelo direito positivo) guardar absoluta identidade com o desenho
normativo da hipótese (hipótese tributária).
- Diante da fenomenologia da incidência tributária exposta acima, deve-se colocar no
mais alto patamar o respeito ao princípio da verdade material, que visa a busca pela
verdade objetiva dos fatos com intuito de que somente seja realizado o lançamento ou
exigido tributo quando efetivamente se comprove e configure o fato jurídico tributário e
na medida de sua ocorrência, qualquer medida contrária, por decorrência lógica vai de
confronto com os princípios citados acima.
- A autuação ora combatida incorre neste vício, ao passo que a Agente Fiscal, a despeito
de ter em sua posse todos os documentos necessários, não aprofundou sua análise em
fatos como o recolhimento do IOF sobre a operação (em valor de mais de R$ 500 mil
reais) e os lançamentos contábeis da operação estarem presentes em todos os livros
pertinentes.
- O que houve foi a simples leitura do Contrato de Mútuo e a obtenção de precipitadas
conclusões sobre este documento por meio de presunções nomini que são de
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

questionável aplicação em virtude da existência do Princípio da Legalidade que no
Direito Tributário impede este tipo de procedimento.
- A jurisprudência administrativa já pacificou o entendimento de que a análise rasa dos
documentos enseja na patente nulidade do auto de infração pelo vicio material originária
da má análise dos fatos.
- Caso a Agente Fiscal tivesse como mantra a busca pela verdade material, teria ela
visto que na realidade, o Contrato de Mútuo celebrado pelo Impugnante e Rofap não
possui qualquer mácula.
- A Agente Fiscal, quando da análise de documentos que consubstanciaram mais de
3.000 páginas de processo, não se valeu de verificar ou mesmo informar em seu Termo
de Verificação Fiscal, com mais de 23 (vinte e três) páginas, que houve o recolhimento
de mais de R$ 500 mil reais de IOF.
- Superada essas premissas neste ponto da autuação fiscal, passa-se a esmiuçar a
operação realizada pelo sujeito passivo da obrigação tributária em exame, se fazendo
necessário adentrar em uma breve digressão histórica e doutrinaria do contrato de mútuo
até por respeito aos ditames legais dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional
que trazem como norte aos operadores do Direito Tributário a necessidade de respeito
aos conceitos definidos no Direito Privado.
- O contrato de mútuo, dentre outras características é: i) contrato real, por exigir a
tradição; ii) unilateral, por estabelecer obrigações para uma das partes apenas; iii)
gratuito ou oneroso, a depender de sua finalidade e iv) informal, não exigindo o
cumprimento de formalidades.
- As duas últimas características merecem o seu destaque na presente Impugnação, uma
vez que foram estas nitidamente desconsideradas pela D. Fiscalização.
- No que se refere à gratuidade, há de se verificar que, historicamente o contrato de
mútuo possui a natureza de ser gratuito, devendo a cobrança de juros ser considerada
como situação excepcional.
- Se A e B contraem contrato de empréstimo, os juros serão devidos ao tempo da
restituição do capital mutuado, somente sendo elidida a sua exigência quando da
natureza do contrato se inferir a gratuidade - normalmente em relações fraternas (e. g.,
quando as partes são amigos de longa data), prevalecendo assim o mútuo comum, de
fins não econômicos como ocorre quando as partes são pessoa física e jurídica ligadas,
ou mesmo entre pessoas jurídicas ligadas.
- Há de se anotar que em nenhuma das acepções da palavra presumir há qualquer
sentido de que os juros seriam obrigatoriamente devidos ou necessários nos contratos de
mútuo em dinheiro.
- Sendo assim, em nada macula o instrumento celebrado entre as partes o fato de não
haver a cobrança de juros no período em que os valores estarão em posse do
Impugnante.
- Mostra-se contraditória e infantil colocar em dúvida o contrato de mútuo por ter sido
firmado pela mesma pessoa.
- As sociedades empresárias são entidades criadas para se realizar uma atividade
comercial de forma organizada e que ao final o Patrimônio Líquido da empresa nada
mais é do que "o investimento dos sócios na sociedade'.
- Dessa forma, não há qualquer sentido o Impugnante ter que se socorrer a instituições
financeiras quando poderia muito bem obter um empréstimo perante a sociedade que
este é controlador.
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

- Quanto à questão da ausência de assinatura de testemunhas, pode-se entender como
um pequeno desconhecimento sobre a legislação cível e processual, pois a existência
desta serve para se certificar que os signatários do instrumento realmente assinaram o
documento.
- Entretanto, no presente caso, estas se tornam inúteis, por isso de sua ausência, uma vez
que justamente aquele que assina pelo Mutuário também assina pelo Mutuante.
- A ausência de testemunhas não coloca em dúvida ou invalida o negócio jurídico
realizado estando complemente fora da incidência do art. 166 do Código Civil.
- Assim, não há se ter qualquer outra conclusão senão a de que a mesma pessoa ter
assinado pelas duas partes do contrato e a ausência de testemunhas em nada altera a
validade do negócio jurídico realizado, muito menos a inexistência de registro perante
ao Cartório.
- O contrato de mútuo tem como característica ser informal ou não solene, isto quer
dizer que a legislação cível não exige de qualquer particular, para que o negócio jurídico
tenha efeitos, que este contrato seja feito por escrito, então porque a D. Fiscalização
quer fazer crer que o contrato deveria ser registrado.
- O que a Agente Fiscal pretende é na verdade legislar (lembrando que nenhum ente do
Poder pode legislar unilateralmente, devendo seguir regras constitucionais para tanto),
sendo que no presente caso a Agente Fiscal a faz de forma totalmente discricionária e
absurda.
- O argumento apresentado pela Agente Fiscal quanto à obrigatoriedade de documento
registrado ou com timbres notariais, vai de confronto com uma série de regramentos que
tem como objetivo justamente a redução da burocracia.
- O argumento aduzido pela Agente Fiscal vai de confronto com apenas duas normas da
legislação privada, quais sejam o art. 219 e 221.
- O art. 221 dá força probante ao documento particular assinado pela parte, atribuindo-
lhe, em princípio a aptidão para provar "as obrigações convencionais de qualquer valor,
desde que subscrito por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens".
- Se o signatário declara algo que constitui, modifica ou extingue obrigação
convencional, e se a lei tem como verdadeira a declaração assinada em relação ao
signatário, é claro que esse tipo de documento provará a obrigação que, legalmente,
corresponde ao ato nele enunciado.
- A regra do art. 221 aplica-se ao comum das obrigações convencionais, abarcando
todos os atos e negócios do campo do direito das obrigações para os quais não haja a
previsão de formas ou solenidades especiais. Aqueles atos, portanto, cuja validade ou
eficácia dependa da escritura pública ou de registro público não serão provados pelo
instrumento particular de que cogita o art. 221, mas apenas pela forma solene que a lei
lhes impõe.
- Para o direito brasileiro, portanto, o documento privado, independentemente de
intervenção de oficial público ou de reconhecimento judicial, se não arguido falso,
considera-se por presunção legal, proveniente de seu signatário e, como tal, prova sua
autenticidade.
- Assim, como no presente caso não se está analisando uma compra de venda de
imóveis, por exemplo, não há qualquer razão se exigir o registro do contrato para sua
validade, tendo esta conclusão o E. CARF.
- Com relação à análise dos SPEDs contábeis e fiscais das empresas mencionadas no
Termo de Verificação Fiscal, bem como da Declaração de Imposto de Rendada Pessoa
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

Física do Impugnante, sendo ambos acostados às mais de 3.000 páginas do presente
processo, a Agente Fiscal em nenhum momento informa que a operação está
corretamente contabilizada como um ativo (empréstimo a sócio na contabilidade da
Rofap, e contabilizado como uma dívida em dívidas e ônus reais da DIRPF do
Impugnante).
- O negócio jurídico realizado entre a Rofap e o Impugnante não pode ser
desconsiderado pelo Fisco Federal, sob pena de se incorrer na violação de diversas
normas da legislação privada aqui citada.
- Não há qualquer vício na escrituração contábil e fluxo financeiro da operação, o que
vai de encontro com consolidada jurisprudência do E. CARF sobre a validade dos
contratos de mútuo.
- A demonstração da devolução dos valores não foi realizada justamente porque o prazo
de vencimento da obrigação estatuída no contrato de mútuo se encerra somente em 02
de dezembro de 2022.
- Não bastasse a correta declaração dos valores, deve-se enaltecer que sobre os
empréstimos foi recolhido o Imposto sobre Operações Financeiras como bem pode-se
ver às fls. 2.141 e 2.142 dos presentes autos, cumprindo fielmente os preceitos do
Decreto n° 8.306/2007 e que rememora-se, não foi informado pela Agente Fiscal no seu
Termo de Verificação Fiscal.
- A Fiscalização se furtou do dever de comprovar a qual regime de tributação deveria
ser incluída a operação objeto de análise, qualificando indevidamente e genericamente
como acréscimo patrimonial a descoberto inserido-a no campo de incidência do art. 47,
inciso XIII, do Regulamento do Imposto de Renda.
- Uma vez verificada e demonstrada a origem dos recursos recebidos pela pessoa física,
não se pode considerar como acréscimo patrimonial a descoberto os valores objeto da
autuação, cabendo ao Agente Fiscal enquadrar na omissão de rendimentos quais for.
- Comprovada a origem dos depósitos por meio dos documentos fornecidos pelo
contribuinte à fiscalização, descabe a tributação com base no artigo 42 da Lei 9.430/96.
- A própria Agente Fiscal incorre em contradição na sua autuação, ao passo que
demonstra expressamente que os valores recebidos foram recebidos da Rofap, razão
pela qual haveria a necessidade de se, caso se descaracterize a operação de mútuo que
desde já não se espera, tributar como rendimentos recebidos de pessoa jurídica e não
como acréscimo patrimonial a descoberto.
- Dessa maneira, incorre novamente o presente Auto de Infração em evidente vício
material como já demonstrado anteriormente.
- E mesmo que se considerasse como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a
Autuação não teria qualquer salvação, já que não há nos autos qualquer comprovação de
que o Impugnante recebeu a quantia de R$ 28.150.000,00 como remuneração sobre
trabalhos prestados.
- A jurisprudência do E.CARF revela em caso similar, que valores recebidos a montante
muito próximo ao presente caso, jamais poderiam ser caracterizados como se pró-labore
fossem.
- Demonstrado a não comprovação das alegações apresentadas pela Agente Fiscal em
toda a lavratura do ora combatido Auto de infração, se torna impossível a manutenção
da presente autuação, seja pela estrita validade do contrato de mútuo realizado com a
correta escrituração dos valores e publicidade dada pelas obrigações acessórias
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

apresentadas pelas partes analisadas, seja pelo vício material na qualificação dos
rendimentos se assim forem classificados.
DOS DEPÓSITOS NO EXTERIOR
- A Agente Fiscal, de maneira completamente equivocada e sem qualquer amparo legal,
considerou como rendimentos as variações cambiais dos depósitos mantidos no exterior
na conta corrente mantida no banco Commerzbank-Alemanha, pelo Impugnante.
- A presente autuação neste ponto também não deve prosperar, uma vez que o suposto
acréscimo patrimonial a descoberto se deu em razão de variação cambial de depósitos
mantidos em conta corrente no exterior (lembrando que apenas nos meses de janeiro a
novembro houve mencionada variação cambial, sendo que para a Agente Fiscal, não
houve variação cambial no mês de dezembro, estando as moedas estrangeiras
congeladas), havendo a necessidade também neste tema de se cancelar o lançamento
tributário realizado, baixando-se integralmente a cobrança realizada pela D.
Fiscalização.
PEDIDO
Ao final, requer o cancelamento dos lançamentos tributários sobre todo o acréscimo
patrimonial considerado a descoberto ou valores lançados como rendimentos do
trabalho não assalariado.
Posteriormente, o recorrente apresenta petição de e-fls. 3435, juntando aos autos
acórdãos do CARF (e-fls. 3436/3509) que corroborariam sua defensa, no sentido de que o
contrato de mútuo celebrado entre ele e a empresa não poderia ser desconsiderado pela
fiscalização.
Em 05/03/2020, o recorrente apresenta petição de e-fls. 3519/3520, requerendo a
suspensão da exigibilidade do crédito e a exclusão no nome do recorrente do CADIN. Foi
expedido o Comunicado no. 2208/2020 (e-fls. 3525), informando que os créditos tributários
controlados no Processo Administrativo Fiscal (PAF) de no 10437.723422/2019-07 encontram-se
com a exigibilidade suspensa, conforme observa-se no extrato do processo (anexado ao
documento), em decorrência da impugnação apresentada tempestivamente em 02/01/2020.
Na sequência, em 22/07/2020, os autos foram julgados e foi proferido o acórdão
no. 04-53.895 (e-fls. 3533/3554) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
IMPUGNAÇÃO. PROVA
No âmbito do processo administrativo as alegações apresentadas na impugnação devem
ser devidamente comprovadas por documentos hábeis, sob pena de serem
desconsideradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

Comprovado nos autos que os recursos repassados ao contribuinte por empresa da qual
era sócio, eram, na verdade, rendimentos tributáveis disfarçados de mútuos, correta a
tributação pelo imposto sobre a renda de pessoa física.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Deve ser mantida a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto quando apurado excesso de aplicações sobre origens.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O recorrente foi informado sobre o resultado do julgamento via postal em
04/12/2020, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 3614). O Recurso Voluntário foi apresentado
em 05/09/2020 (e-fls. 3558/3588), e ratificado conforme petição de fls. 3617/3619), e trouxe as
seguintes razões, em síntese:
Da autenticidade do mútuo:
Defende que o contrato de mútuo seria válido, e que venceria apenas em
dezembro de 2022, de modo que não se poderia arguir vencimento prorrogado ou
inadimplências, que justificasse o entendimento da fiscalização de que se tratava
de uma simulação;
Sustenta que a ausência de cobrança de juros não é capaz de ilidir a validade do
contrato de mútuo realizado e que a exigência de registro público do contrato de
mútuo encontra óbice igualmente na violação do Princípio da Legalidade, visto
que as normas civis não estabelecem essa exigência; que não há qualquer razão
para desconsiderar o negócio jurídico aqui em análise, pois foi devidamente
informado na Escrituração Contábil Fiscal, por meio do SPED, e da Declaração
do Imposto de Renda da Pessoa Física; e alega que a falta de assinatura de
testemunhas não coloca em dúvida ou invalida o negócio jurídico realizado;
Ademais, alega que em nenhum momento a escrita contábil da Rofap foi
desconsiderada ou descaracterizada por conter omissões, incorreções ou não
atender às formalidades extrínsecas a ponto de ser capaz de fazer prova ao pleito
aqui requerido, nem mesmo estarem em dissonância com a Declaração de
Imposto de Renda do Recorrente;
Não bastasse a correta declaração dos valores apresentada acima, deve-se ressaltar
que sobre o mútuo foi recolhido o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
como bem pode-se ver às fls. 2.141 e 2.142 dos presentes autos, cumprindo
fielmente os preceitos do Decreto no 6.306/2007.
Cita julgados do CARF sobre o tema.
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

Dos Depósitos no Exterior:
O recorrente sustenta que, ao contrário do que informou a DRJ, as variações
cambiais inflaram o demonstrativo de variação patrimonial a descoberto, pois
somente os acréscimos mensais das contas não sofrem variação cambial no mês
do aumento, sofrendo a variação a partir do mês seguinte.
Sustenta que o lançamento encontra-se em descompasso com o art. 11 da
Instrução Normativa SRF n° 118/2000.

Em seguida, os autos foram encaminhados para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1. Da Omissão de Rendimentos
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que
dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Viu-se que a fiscalização desconsiderou o contrato de mútuo apresentado para
respaldar o valor recebido da empresa Rofap. Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do
Código Civil:
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Como constatado pelo próprio recorrente, conforme a jurisprudência estabelecida
pelo CARF1 é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não
incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o
empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade
financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credot e devedor (tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
(Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da QuartaCâmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019)
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de
contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária. (...)
(Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019)
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

De fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros meios é
possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro público
é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando as partes
contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo.
(...)
(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a fraude e a
simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores podem ser
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à tributação, sob pena de
omissão de rendimentos.
(...)
(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em ocultar os fatos geradores da
obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação
estatal.
Ressalta-se que o trabalho fiscal apontou várias causas que indicaram a
descaracterização do contrato de mútuo:
- o contrato foi assinado apenas pelo recorrente;
- o contrato não foi registrado;
- não há registro contábil de encargos previstos contratualmente;
- o mutuário é controlador e gestor da empresa mutuante;
- o fato de a empresa credora comprometer grande parte de seu ativo com
operação desvantajosa de suposta cessão de mútuo a seu presidente.
Assim, entendo que os fundamentos apontados pela fiscalização para
descaracterizar a operação de mútuo, juntamente com a ausência de comprovação do pagamento
do empréstimo evidenciam a simulação.
Ressalta-se que, quando da interposição do Recurso Voluntário, o recorrente
alegou que apenas não teria ocorrido o vencimento do mútuo e o pagamento, o que se daria em
02 de dezembro de 2022. Contudo, esta data já foi ultrapassada e o recorrente não apresentou
aos autos, prova de que teria realizado o pagamento do empréstimo.
Portanto, os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo recorrente junto à
empresa da qual é sócio, porque ausentes da prova de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em razão da existência
de benefício em favor do mutuário.
Assim, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
2.2. Das Variações Cambiais
No que diz respeito à exigência decorrente de variação patrimonial a descoberto, o
recorrente alegou que o cálculo estaria incorreto, e que a variação cambial estaria inflando os
valores no decorrer dos meses.
A decisão de piso analisou tal argumento e o afastou. Vale o destaque:
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.540 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723422/2019-07

DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Trata-se de omissão de rendimentos apurada em razão de acréscimo patrimonial a
descoberto no ano-calendário 2014, conforme demonstrativo de evolução patrimonial e
anexos, na qual se verificou excesso de aplicações sobre as origens.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que a Fiscalização “considerou como
rendimentos as variações cambiais dos depósitos mantidos no exterior na conta corrente
mantida no banco Commerzbank-Alemanha”.
Da análise dos autos, verifica-se que as variações cambiais não inflaram o
demonstrativo de variação patrimonial a descoberto, pois foi utilizada a mesma taxa de
câmbio para o primeiro e último dia do mês, ou seja, toda a variação apurada
mensalmente refere-se unicamente às próprias movimentações em conta corrente.
Assim, mantém-se a infração apurada, sem qualquer reparo.
Não vejo reparos a se fazer na decisão de piso, uma vez que, conforme planilha de
cálculo (e-fls. 3304/3305), e confirmado pela decisão de piso, usou-se a mesma taxa de câmbio
no primeiro e último dia do mês para as referidas competências.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3633
DF CARF MF
Original